Tribunal: TJMT
Processo: 1012214-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012214-91.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WAGNER RICCI DA SILVA - CPF: 627.588.101-15 (ADVOGADO), RONALDO MOURA GARCIA - CPF: 781.844.361-49 (PACIENTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), WAGNER RICCI DA SILVA - CPF: 627.588.101-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MARLON NUNES DA SILVA - CPF: 883.426.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONALDO MOURA GARCIA
IMPETRANTE: WAGNER RICCI DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE –
PACIENTE PORTADOR DE HIPERTENSÃO E DIABETES
MELLITUS -

INTEGRA GRUPO DE RISCO - RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ - ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A REVOGAÇÃO DA PRISÃO - PLEITO NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, a prisão preventiva está justificada nas circunstâncias em que foi efetuada a custódia do paciente, notadamente na grande quantidade de droga apreendida em seu poder, aproximadamente –
20.884g (vinte mil oitocentos e oitenta e quatro gramas) de cocaína
,
e transportada de um Estado da federação para outro.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

A recomendação n. 62/2020 do CNJ não tem força cogente. Na hipótese, apesar de o paciente ser portador de hipertensão e diabetes
mellitus
,
não há elementos probatórios
de que sua saúde esteja extremamente debilitada em decorrência da mencionada doença, tampouco de que há impossibilidade de ser prestado assistência médica no estabelecimento prisional.

Ademais, não há notícia de que tenha sido submetido tais fatos ao juízo da causa, tampouco que as providências necessárias não estejam sendo adotadas no âmbito do sistema penitenciário.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012214-91.2021.8.11.0000

PACIENTE: RONALDO MOURA GARCIA
IMPETRANTE: WAGNER RICCI DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo Advogado
Wagner Ricci da Silva
em favor de
Ronaldo Moura Garcia
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, por estar realizando o transporte de substância entorpecente.

Neste contexto, sustenta que o paciente possui bons predicados pessoais, não integrando organização criminosa, tampouco oferecendo qualquer risco processual. Aduz, ainda, que o crime imputado ao paciente não envolve violência ou grave ameaça, sendo aplicáveis as disposições da Recomendação n. 62 do CNJ, com a aplicação de cautelares menos onerosas em detrimento da prisão.

Alega, ainda, que o paciente é portador de hipertensão e diabetes
mellitus
, inclusive faz uso constante de medicação para tratar de tais enfermidades, de forma que pertence ao grupo de risco para o agravamento do COVID-19, além de possuir uma filha de 9(nove) anos de idade, a qual depende do Paciente.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
94227455.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.
N.
96561082.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N.
98043459.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONALDO MOURA GARCIA
IMPETRANTE: WAGNER RICCI DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida, alegando que não existem motivos concretos que demonstrem o perigo real e atual à ordem pública com a liberdade do Paciente, além da possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos onerosas, notadamente em virtude dos bons predicados pessoais.

Extrai-se dos autos que na data de
06/07/2021 a Polícia Rodoviária Federal de Alto Garças/MT comunicou a Polícia Militar de
Alto Araguaia/MT,
sobre um veículo oriundo da região de fronteira Brasil/Bolívia, que transportava ilícitos sentido ao município, sendo que a Polícia Militar então realizou a abordagem do veículo Fiat Siena Attractiv de cor branca, placas OVP 8d72 de São José dos Quatro Marcos/MT, ocasião que foram apreendido 20 (vinte) tabletes de pasta base de cocaína, e segundo Laudo Pericial Preliminar (Id. 93857471), totalizando, aproximadamente 20.884 g (vinte mil oitocentos e oitenta e quatro gramas).

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir quantidade de droga apreendida.

Transcrevo fragmento da decisão, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, id.
93828457.

“(...) Vistos.

Ante a ausência de Defensoria Pública nesta comarca, nomeio a advogada Dra. Thais Fernanda Nunes Pereira, OAB/MT 24.629, para participar do ato.

Fixo os honorários advocatícios em 1,5 URH, devendo a secretaria expedir certidão de crédito em favor da causídica.

Trata-se de auto de prisão em flagrante em desfavor dos acusados MARLON NUNES DA SILVA e RONALDO MOURA GARCIA, acusados da prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/06.

No caso, considerando-se que se encontram presentes os requisitos elencados no artigo 302, do Código de Processo Penal, e ainda que foram observadas as determinações dos artigos 303 e seguintes do mesmo Diploma Legal, HOMOLOGO o flagrante realizado.

Ademais, verifico que os suspeitos não narraram ter sofrido qualquer agressão ou tortura durante ou após a prisão, o que é corroborado pelos demais elementos constantes dos autos, especialmente os exames de corpo de delito.

Passo à análise da necessidade da custódia cautelar ou concessão de liberdade provisória dos flagranteados.

A decretação da prisão preventiva pressupõe a teor do artigo 312 c/c artigo 282, § 6o, ambos do Código de Processo Penal, (i) prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (fumus comissi delicti); (ii) garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (periculum libertatis); e (iii) ineficácia ou impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, somente podendo ser aplicada nas hipóteses descritas no artigo 313, do Código de Processo Penal, providência judicial essa a ser efetivada, segundo o artigo 311, do Código de Processo Penal, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial.

Pois bem.

A prova da existência da materialidade e os indícios da autoria delitiva encontram-se evidenciados pelos documentos carreados no caderno investigativo com especial atenção ao auto de prisão em flagrante, aos depoimentos dos policiais , pela confissão do flagranteado Marlon em seu interrogatório, termo de apreensão
contendo 20 (vinte) tabletes aparentando ser pasta base de cocaína e pelo laudo pericial preliminar apresentando resultado POSITIVO para presença de COCAÍNA da substância apreendida
.

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, a fim de inibir a reiteração delitiva dos flagranteados, cuja periculosidade afigura-se evidenciada nos autos.

Nesse sentido, a necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada em razão da gravidade em concreto da conduta dos agentes, considerando que as substâncias apreendidas possuem acentuado potencial lesivo e aptidão para causar dependência psicológica dos mais sérios e intensos, e que a droga era visivelmente destinada ao comércio,
considerada a quantidade exacerbada apreendida
, o que revela ainda a alta periculosidade social dos agentes, não sendo exagero presumir não se tratar de iniciantes nessa prática delitiva. Desse modo, a custódia cautelar exsurge como medida necessária e adequada para fazer cessar a empreitada criminosa, tutelando-se, desse modo, a ordem pública, já que, como se sabe, o tráfico de drogas, crime de natureza hedionda, atua como fomentador da prática de uma diversidade ampla de delitos, especialmente patrimoniais e contra a vida, em detrimento da paz e tranquilidade social.

Esse também é o entendimento do TJMT, no Enunciado Orientativo no 25:

‘
’A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.’’

Ademais, conforme indicado nos autos, os suspeitos estavam realizando o transporte da substância,
saindo da cidade de Quatro Marcos-MT com destino a cidade de Mineiros-GO, o que indica, a princípio, a prática de tráfico interestadual,
a revelar a maior reprovabilidade e censurabilidade da suposta conduta.

Logo, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), tem-se que a medida excepcional da custódia cautelar se impõe a fim de preservar a ordem pública.

Registre-se ainda que o tipo penal em apreço tem pena superior a 04 (quatro) anos, incidindo na espécie o artigo 313, I, do CPP, motivo pelo qual a custódia cautelar se afigura necessária e adequada ao caso.

Desta feita, presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, e diante da impossibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, não há falar em concessão de liberdade provisória dos flagranteados.

Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante de MARLON NUNES DA SILVA e
RONALDO MOURA GARCIA
em prisão preventiva para garantir a ordem pública. (...)”

Na hipótese, observa-se que foi apreendida grande quantidade de substância entorpecente, aproximadamente –
20.884g (vinte mil oitocentos e oitenta e quatro gramas) de cocaína
,
e transportada de um Estado da federação para outro.

Assim, a leitura de fragmento da decisão acima transcrita evidencia a configuração do
periculum libertatis
, uma vez que a prisão foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente
na grande quantidade de droga apreendida
em seu poder.

Portanto, mostra-se
notório
que a segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de substância entorpecente apreendida.

Este entendimento não diverge do externado pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê a seguir:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR E INVASÃO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE PROVAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inviável o exame das teses de que seria nula a prova obtida com a apreensão da droga e de que o recorrente teria direito à prisão domiciliar por motivos de saúde, pois exigiria amplo revolvimento de material probatório, inviável na via eleita.

2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

3. No caso, a prisão preventiva está justificada nas circunstâncias em que foi efetuada a custódia do recorrente, notadamente na grande quantidade de droga apreendida em seu poder - mais de 9kg (nove quilogramas) de cocaína.

4. Os fundamentos adotados para a decretação da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

(RHC 119.646/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)”

Além do mais, eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Por outro lado, conforme entendimento já exarado em diversas oportunidades, a pandemia, por si só, não permite a vulgarização indiscriminada das regras penais e processuais penais, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente, devendo ser analisadas as peculiaridades de cada caso.

A Resolução no 62 do CNJ, recomenda que sejam colocados em liberdade presos que
“integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para
diabetes
, tuberculose, doenças renais,
HIV
e coinfecções;”
(art. 1o, P.U., I).

A princípio a Resolução acima referida indicaria para a soltura do paciente.

Todavia, a recomendação não tem força cogente, conforme bem ressaltado pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, deve-se atentar
“(...) para o fato da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça não impor,
de modo obrigatório, a soltura de todos os presos que se enquadrem nas situações elencadas, sendo, em verdade, apenas uma recomendação dirigida aos magistrados com competência para a fase de conhecimento, a fim de que reavaliem, caso a caso, a necessidade da custódia
. ”
(Habeas Corpus no 568745, Decisão Monocrática, Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Julgado em: 27/03/2020).

No caso dos autos, apesar do alegado problema de saúde, não há elementos probatórios no sentido de que se encontre extremamente debilitado em decorrência da mencionada doença e muito menos de que há impossibilidade de ser prestado assistência médica no estabelecimento prisional.

Ademais, não há notícia de que tenha sido submetido tais fatos ao juízo da causa, tampouco que as providências necessárias não estejam sendo adotadas no âmbito do sistema penitenciário.

Assim, o juízo singular não foi provocado para deliberar acerca de tal situação, de forma que qualquer pronunciamento deste Tribunal representaria verdadeira e indevida supressão de instância.

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ.

Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021